Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749799-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VICENTE DE PAULA OLIVEIRA EXECUTADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de cumprimento individual de liminar concedida no MSGColetivo 0000469-21.2016.8.07.0000, em que se requer o pagamento da rubrica “DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)” do período de junho de 2017 a dezembro de 2019. O acordão objeto deste cumprimento transitou em julgado em 18/05/2020 (id. 66487383). Intime-se a Procuradoria-Regional da União para que, caso queira, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora